Tribunal: TJDFT
Processo: 0703446-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703446-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUTEMBERG DE ARAUJO LEAL AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GUTEMBERG DE ARAÚJO LEAL contra BANCO PAN S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença de no 0707217-30.2018.8.07.0009. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. NÃO CONHEÇO do pedido de gratuidade de justiça visto que já foi deferida na Decisão de ID 22248477 na origem, restando mantida naqueles termos. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2020 13:50:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador